Tribunal: TJMT
Processo: 1001548-08.2024.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001548-08.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIMONE CARDOSO DE MELLO - CPF: 011.697.061-85 (RECORRENTE), BIANCA DE OLIVEIRA LEMES - CPF: 056.590.291-16 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MUNICÍPIO DE CÁCERES.
VALOR FIXO COMO VARIAÇÃO DO GRAU DE INSALUBRIDADE. RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO.

1. O adicional de insalubridade dos servidores do Município de Cáceres é regulamentado pelo artigo 166 da Lei Complementar Municipal 25/1997, com alteração da LCM 170/2022). Em respeito do princípio da legalidade
estrita, neste
município o adicional de insalubridade em grau máximo deverá ser fixado no valor fixo de R$440,00 e não em 40% sobre o valor do
salário mínimo
como fixado na NR 15 do Ministério do Trabalho e Emprego.

2.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1001548-08.2024.8.11.0006

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente
:
SIMONE CARDOSO DE MELLO

Recorrido
:
MUNICIPIO DE CACERES

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

SIMONE CARDOSO DE MELLO

ajuizou

reclamação

em
face do
MUNICIPIO DE CACERES
.
Noticiou
que: a) é
servidor

público
no
exercício
do cargo de
serviços

gerais
da
parte

requerida
; b)
trabalha
com
na

limpeza
e
manuseia

produtos

químicos
, tendo,
consequentemente

direito

ao

adicional
de
insalubridade
.
Requereu
o
pagamento
do
adicional
de
insalubridade

em

grau

máximo
.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que
está comprovado o trabalho em condições insalubres e julgou procedente o pleito da inicial para condenar a parte requerida ao pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 40% sobre o valor do
salário mínimo
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que a base de
cálculo
de
incidência
dos 40% é o
salário
base e
não
o
salário

mínimo
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
retificar
a base de
cálculo
do
aludido

adicional
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 271334383/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Adicional
de
insalubridade
.
Cáceres.

O regime
jurídico
dos
servidores

públicos
do
Município
de Cáceres, de
suas

autarquias
e
fundações
é
disposto
pela Lei
Complementar
Municipal 25/1997, com
redação

trazida
pela LCM 170/2022.

O adicional de insalubridade
está
assegurado artigo 166, nos seguintes termos:

Art. 166.
Os

servidores
que
trabalham

em

locais

insalubres
de que
trata
a NR-15,
em

contato

permanente
com
substâncias

nocivas
à
saúde
,
acima
dos
limites
de
tolerância

fixados

em

razão
da
natureza
e da
intensidade
do
agente
e do tempo de
exposição

aos

seus

efeitos
, e
os
que
trabalham

em

condições
de
periculosidade
de que
trata
a NR-16,
fazem
jus
aos

seguintes

adicionais
:

I - Da
Insalubridade
:

a) R$ 110,00 (cento e
dez
reais) para
grau

mínimo
;

b) R$ 220,00 (
duzentos
e
vinte
reais) para
grau

médio
;

c) R$ 440,00 (
quatrocentos
e
quarenta
reais) para
grau

máximo
.

II - (...)

§ 1º
Os

valores a título de adicional de insalubridade e periculosidade

sofrerão
o
reajuste

anual
, tendo
como
base de
cálculo
o
índice

utilizado
para
reajustar
o
salário

mínimo
, e
ocorrerá

todo

mês
de
fevereiro
de
cada

ano
.

§ 2º O
direito

ao

adicional
de
insalubridade

ou

periculosidade

cessa
com
a

eliminação
das
condições

ou

riscos
que
deram
causa a
sua

concessão
:

I -
com

a

adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho

dentro
dos
limites
de
tolerância
;

II -
com
o
fornecimento

gratuito
pela
Administração
Pública Municipal, e a
utilização
de
equipamentos
de
proteção
individual
ao

servidor
, que
diminuam

a

intensidade
do
agente

agressivo
a
limites
de
tolerância
. (
Redação
dada pela Lei
Complementar
nº 170/2022)

§ 3º
Os

valores a título de adicional de insalubridade e periculosidade

já

recebidos

pelos

servidores
,
por

decisão

proferida

pelo
Poder
Judiciário
,
não

sofrerão

quaisquer

alterações
. (
Redação

acrescida
pela Lei
Complementar
nº 170/2022)

Vale
ressaltar
que se
aplica

aos

servidores

públicos

especificamente
o
estatuto
que
regulamenta
a
classe
,
não
se
beneficiando
de
direitos

previstos

em
regime
jurídico

diverso
, tais
como
a
Portaria
nº 1.885/2013 do
Ministério
do
Trabalho
e
Emprego
, que
editou
a Norma Regulamentadora 16, visto que a
aplicação

analógica
é
vedada

pelo

princípio
da
legalidade

estrita
, que
rege
a
Administração
Pública (art. 37 da CF),
mesmo
que
seja
com o
objetivo
de
proporcionar
a
isonomia
entre
os

trabalhadores
.

A
respeito

deste

tema
, o
assunto

já
se
encontra

pacificado
:

Não

cabe

ao
Poder
Judiciário
, que
não

tem

função

legislativa
,
aumentar

vencimentos
de
servidores

públicos
sob o
fundamento
de
isonomia
(STF,
Súmula

Vinculante

nº
37).

(...) SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO - VENCIMENTOS – AUMENTO – EXTENSÃO DE VANTAGEM – ISONOMIA – SÚMULA VINCULANTE 37 – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – AUSÊNCIA DE LEI REGULAMENTADORA - VANTAGEM INDEVIDA.
1 .

Servidor

público
.
Agente
de
segurança
.
Unicamp
.
Aumento

salarial

concedido

aos

agentes
do campus da Campinas.
Pedido
de
extensão
a
servidor

lotado
no campus de Limeira.
Inadmissibilidade
.
Não

cabe

ao
Poder
Judiciário
, que
não

tem

função

legislativa
,
aumentar

vencimentos
de
servidores

públicos
sob
fundamento
de
isonomia
(
Súmula

Vinculante

nº
37). 2.
Adicional
de
periculosidade
.
Concessão
via Poder
Judiciário
.
Inadmissibilidade
.
Ausência
de lei
regulamentadora
.
Sentença

reformada
.
Pedido

improcedente
.
Reexame

necessário

acolhido
.
Recurso
da
ré

provido
.
Recurso
do
autor

prejudicado
.” O
recurso

extraordinário

busca

fundamento
no art. 102, III, a, da
Constituição
Federal. A
parte

recorrente

alega

violação

aos

arts
. 5º, caput; e 37 da CF. A
decisão

agravada

negou
(STFARE 1202409,Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO,
Julgamento
: 29/04/2019,
Publicação
: 03/05/2019)

No
mesmo

sentido
se
manifesta

também
a
Turma

Recursal
do TJMT:

(...) As
normas

estabelecidas

pelo

Ministério
do
Trabalho
,
por

meio
de
Portarias
,
regulamentando

na

relação

empregatícia

a

incidência
do
adicional
de
periculosidade
,
não

obrigam
o
poder

público
,
quando
se
trata
de
servidor

público

estatutário
,
por
ser regime
jurídico

diverso
,
previsto
no art. 39 da
Constituição
Federal.“
Não

cabe

ao
Poder
Judiciário
, que
não

tem

função

legislativa
,
aumentar

vencimentos
de
servidores

públicos
sob o
fundamento
de
isonomia
”.
(
Súmula

Vinculante
nº 37 do STF) Sendo
vedado
o
pagamento
de
adicional
pela
legislação
municipal, o
pagamento a título de adicional de periculosidade a servidor

público

estatutário
, que
exerce
a
função
de vigilante,
não
é
possível

sua

concessão
, sob
pena
de
violação

ao

princípio da legalidade que rege a Administração Pública, previsto
no art. 37 da Carta Magna.
Recurso

Improvido
. (N.U 1035367-53.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
25/10/2022,
publicado
no DJE 26/10/2022)

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA. VALOR DA CAUSA ATÉ 60 (SESSENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. JUIZADO COMPETENTE. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO REGIDO POR REGIME ESTATUÁRIO PRÓPRIO. ESTADO DE MATO GROSSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.(...) 2.
Os

servidores

públicos
do Estado de Mato Grosso da
área
de
educação

possuem
regime
estatutário

próprio e não se beneficiam do direito de Adicional de Periculosidade
,
previsto

em
regime
jurídico

diverso
, visto que
a

aplicação

analógica
é
vedada

pelo

princípio
da
legalidade
que
rege
a
Administração
Pública (art. 37 da CF),
mesmo
que
seja
com o
objetivo
de
proporcionar

a

isonomia
entre
os

trabalhadores
. 3.
Recurso

conhecido
e
provido
. 4. Sem
custas
e
honorários

advocatícios
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).(N.U 1001171-56.2023.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/07/2024,
publicado
no DJE 05/07/2024)

Portanto
,
ao

presente

caso
,
considerando
a
grau

máximo
de
insalubridade
,
não
se
aplica
do percentual de 40%
como

pretendido
pela
parte

reclamante
,
já
que a Lei Municipal
Complementar
25/1997, que
estabelece
o
Estatuto
dos
Servidores

Públicos
do
Município
de Cáceres,
prevê

especificamente
a
incidência
de
valores

fixos
,
conforme

já

transcrito
no art. 166,
inciso
I,
aliena
"c",
sendo

impossível
a
incidência

na
NR 15 do
Ministério
do
Trabalho
e
Emprego
.

Portanto, havendo previsão na lei específica, o percentual de 40% sobre o salário

mínimo deve ser substituído pelo valor mensal fixo de R$440,
00 (
quatrocentos e quarenta reais).

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente

para
retificar
o
parâmetro
da
condenação
,
devendo

prevalecer
R$440,00
por

mês
e
não
40% do
salário

mínimo
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025